Tribunal: TJDFT
Processo: 0730456-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730456-51.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: CLAUDENE MAMEDIO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SICILIANA SERVIÇOS DE BELEZA LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de CLAUDENE MAMEDIO DE SOUZA: “INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, pois verifica-se que a mesma pode suportar as despesas processuais sem causar desequilíbrio ao seu funcionamento. Isso porque comprovado no discriminativo de receitas da Declaração Original do Simples Nacional do período de abril de 2022 a percepção de receita bruta acumulada no ano-calendário anterior superior a R$ 160.000,00. Somado a isso, os créditos de cobrança da ré no Banco BRB alcançaram o valor médio total mensal superior a R$ 2.000,00, enquanto os créditos médios de entrada no NU Bank superam a casa de R$ 6.500,00 mensais, quando analisados o triênio de maio a julho de 2022. Ademais, a parte autora possui somente nesta Vara 21 processos em tramitação com pretensão de recebimento de quantia certa superior a R$ 32.850,00, valores estes estimados para compor a receita da demandante, os quais podem inclusive serem objeto de penhora no rosto dos autos. Já na 2a Vara Cível do Gama são 14 processos distribuídos de cobrança, 13 em tramitação, sendo que o valor total perseguido supera os R$ 25.000,00, além daqueles existentes na Circunscrição de Santa Maria - 20 processos de mesma natureza; e mais outros no Guará e no Riacho Fundo. Outrossim, com base nos valores pretendidos, a integralidade dos processos ajuizados pela autora poderia estar tramitando em varas de juizados especiais, nas quais a demandante teria conferida a gratuidade da justiça em razão da condição de declarante do Simples Nacional, demandas que também não necessitariam da constituição de advogado, ante o sabido jus postulandi dos Juizados de Pequenas Causas. Note-se que alguns destes processos já foram ajuizados pelo rito sumaríssimo, o que não impede que a parte requerente pondere acerca de direcionar suas demandas para tal tramitação, na qual estaria dispensada a discussão acerca da comprovação da condição de beneficiária da gratuidade da justiça, exigência esta do Enunciado da Súmula no 481/ STJ. De se ver ainda que a soma da média mensal de todas as fontes de renda acima descritas distanciam a parte autora do parâmetro financeiro utilizado pela Defensoria Pública para atendimento de pessoas físicas, o qual gira em torno de R$ 5.500,00 mensais, valor este exclusivo para pessoas naturais e não para pessoas jurídicas, tanto é que a demandante se faz patrocinada por advogado particular. Por fim, rechaço a alegação autoral de impossibilidade de custeio do total das despesas processuais, sobretudo porque somente levou em conta a possibilidade de sucumbência, quando na verdade desconsidera o êxito, que tem como consequência exatamente a ausência total ou parcial de encargos de sucumbência, bem como de percepção de quantia certa relativa a condenações, as quais penhoráveis inclusive a expectativa. Ademais, a parte judicante tem a obrigação de incluir nos riscos da atividade comercial eventuais prejuízos suportados em razão de sucumbência em processos judiciais. Ante o exposto, nos termos do art. 99, § 2o do CPC, constatada, diante da situação fática concreta, a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a denegação da benesse é medida de rigor. Confiro, portanto, à autora o derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, para que comprove o recolhimento das custas processuais.” A Agravante sustenta (i) que auferiu em abril de 2022 o faturamento bruto de R$ 5.665,00; (ii) que a expectativa de retorno de valores sub judice não constitui fato modificador da sua atual realidade financeira; (iii) que a empresa está fechada e sem qualquer previsão de abertura, haja vista o despejo por falta de pagamento; e (iv) que diversas ações ajuizadas nos Juizados Especiais foram extintas por falta de pressuposto da ação, como o desconhecimento do paradeiro das partes requeridas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Reza esse preceito legal: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Significa dizer que a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nesse sentido é o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, como ilustra o seguinte julgado: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Ausência de preparo. Objeto do recurso. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo regimental. Improvimento. Precedente. Às pessoas jurídicas não basta alegar insuficiência de recursos para obtenção da gratuidade de justiça, devendo comprovar a impossibilidade econômica para litigar em juízo. (AI 716294 ED, 2a T., rel. Min. Cezar Peluso, RTJ 209-03/1395)” Independentemente da natureza da pessoa jurídica, o acesso à gratuidade de justiça depende da comprovação da incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo. Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, como ilustra a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Até mesmo sociedades empresárias falidas, em recuperação judicial ou em liquidação extrajudicial precisam comprovar que não têm condições de arcar com os custos do processo. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 2. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 3. A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não leva à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (AI 07178777620198070000, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 18/3/2020)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM SITUAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, depende da comprovação da hipossuficiência. 2. O fato de estar em regime de liquidação judicial não comprova, por si só, que, efetivamente, a operadora de plano de saúde não possua condições de arcar com as despesas do processo nem autoriza, ipso facto, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de instrumento não provido. (AI 07064481520198070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 20/2/2020)” Aparentemente, esse quadro de hipossuficiência foi demonstrado pela Agravante: os extratos bancários de IDs 39222047 e 39222049, aliados ao despejo demonstrado às fls. 25/28 ID 39222050, retratam a situação de vulnerabilidade financeira que a Agravante atravessa. Em princípio, pois, atende a Recorrente aos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 01. O deferimento de pedido de gratuidade de justiça a pessoa jurídica está condicionado a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 02. "É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais". 03. Recurso provido. Unânime. (AGI 07038473620198070000, 7a T., rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, DJE 01/07/2019)” Presente, pois a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) resulta da possibilidade de encerramento do processo por falta de recolhimento das custas iniciais. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator